Tribunal: TJSP
Processo: 0018685-60.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Seguro residencial – Matéria residual – Recurso distribuído após a vigência da Resolução no 693/2015 – Competência comum das Subseções de Direito Privado – Conflito procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018685-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é suscitante 30a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o conflito para para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA
LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48274
2
VOTO No: 48274
CONF No: 0018685-60.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
SUTE. : 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUDA. : 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS: SALVADOR DE SOUZA PINTO E ITAU SEGUROS DE
AUTO E RESIDENCIA S/A
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA Seguro residencial Matéria
residual Recurso distribuído após a vigência da Resolução no
693/2015 Competência comum das Subseções de Direito Privado
Conflito procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada.”
1) Trata-se de conflito de competência
suscitado nos autos da ação de indenização por danos
materiais e morais.
A Suscitante, 30a Câmara de Direito
Privado alega que se trata de matéria residual
devendo ser reconhecida a competência da Câmara à
qual foi inicialmente distribuído o recurso.
Por sua vez, a Suscitada, 6a Câmara de
Direito Privado, alega que a lide versa sobre ação
de ressarcimento por dano de prédio urbano, devendo
ser reconhecida a competência da Terceira Subseção.
É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la.”
No caso em tela as partes entabularam
contrato de seguro residencial (fls. 18/19).
E, não havendo previsão específica a
respeito da referida matéria na Resolução no 623/201
deve ser tratada como matéria residual.
Nesse sentido já decidiu este C. Grupo
Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48274
3
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
SEGURO
RESIDENCIAL
MATÉRIA
SEM
ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO NA RESOLUÇÃO No
623/2013 COMPETÊNCIA COMUM A TODAS AS
SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO COMPETÊNCIA
FIRMADA PELA PREVENÇÃO - INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 5o, §3o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO
TJSP. COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
RECONHECIDA.”
(CC
no
0016029-33.2020.8.26.0000

Rel.
Des.
ANDRADE NETO j. 03.06.2020)
E,
considerando-se
que
o presente
recurso foi distribuído após a vigência da Resolução
no 693/2015, de rigor reconhecer-se a competência da
Primeira
Subseção
de
Direito
Privado,
a
quem
primeiramente foi distribuído o presente.
Ante o exposto, julga-se procedente o
conflito para fixar a competência da Câmara Suscitada.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator